Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-30.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO, REJEITADA, ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. No âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a apelação é dotada, em regra, somente de efeito devolutivo, podendo ser conferido efeito suspensivo em casos excepcionais nos moldes do seu artigo 215 desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte.

2. Se os depoimentos das vítimas foram firmes em detalhar o emprego da faca, além da confissão do menor, atestando o efetivo emprego da arma branca, não há como afastar sua incidência no feito.

3. Apreensão e perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for confirmada por outros elementos de prova.

4. Se a medida socioeducativa de semiliberdade aplicada foi fundamentada, demonstrando-se a mais adequada na espécie em razão da gravidade em concreto do ato infracional, ela deve ser mantida.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.